Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-86.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença recorrida. Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar jurisprudência por ela invocada, apontando que a condenação ao pagamento de custas e honorários contraria a jurisprudência dominante, especialmente diante do processo de recuperação judicial em que se encontra.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante; e (ii) avaliar se os fundamentos apresentados pelo acórdão embargado foram suficientes para embasar a decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração têm função restrita de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reanálise de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia apresentada, afastando a tese de excesso de onerosidade em razão da recuperação judicial e amparando-se em jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal.
5. É pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada.
6. O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são inadequados para reexame de matéria já decidida. 2. O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para justificar a decisão. 3. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 871916/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJMT, EDcl no AgRg no AREsp no 354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, DJE 29.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001687-86.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença recorrida. Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar jurisprudência por ela invocada, apontando que a condenação ao pagamento de custas e honorários contraria a jurisprudência dominante, especialmente diante do processo de recuperação judicial em que se encontra.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante; e (
ii
) avaliar se os fundamentos apresentados pelo acórdão embargado foram suficientes para embasar a decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Embargos de declaração têm função restrita de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se
prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reanálise de matéria já decidida.

4.
O
acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia apresentada, afastando a tese de excesso de onerosidade em razão da recuperação judicial e amparando-se em jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal.

5. É pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada
.

6
. O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Os e
mbargos de declaração
são
inadequados para reexame de matéria já decidida.

2
. O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para justificar a decisão.

3. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/198
8, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.022, 1.025, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 871916/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023
;
TJMT,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
no 354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, DJE 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
Serra Diesel e Transportes LTDA
em
face do v. acórdão (Id.
244661196
)
, em que esta Quinta
Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
negou
provimento ao

recurso
de apelação
interposto
pelo embargante, mantendo a sentença recorrida
em sua integralidade
.

Em suas razões
(Id.
245847184
)
,
sustenta

que

o
r.
Acórdão

incorreu em omissão relevante ao deixar de se
manifestar sobre jurisprudência
invocada
pela parte
.

Aduz
que a

“manutenção da condenação da Embargante ao pagamento das custas e honorários, em desacordo com a jurisprudência dominante, impõe um ônus excessivo à empresa que já se encontra em um processo de recuperação judicial”
(sic)
.

Requer o acolhimento dos embargos
de declaração para s
anar a omissão apontada, analisando a jurisprudência invocada nas razões do recurso de apelação cível.

A parte
embargada

se manifestou nos autos
(I
d.
247868159
)

pugnando pela rejeição
do
presente
rec
urs
o
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, quais sejam: obscuridade, contradi
ção, omissão ou erro
material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsidera
ção da decisão.

Nesse sentido é a posição do Su
perior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1
.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023
– grifo nosso
)

As matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Na hipótese, embora o embargante sustente a ocorrência de
omissão

quanto
aos precedentes jurisprudenciais invocados
, verifica-se que não há nenhum vício no
decisum
objurgado
.

Isso porq
ue
o acórdão embargado
examina de forma clara e fundamentada
acerca
da
controvérsia
,
argumentando
que a
inadimplência fez com que o credor tomasse as providências judiciais necessárias para o recebimento de seu crédito, em exercício regular de seu direito
, atribuindo a causa pela distribuição da execução à parte apelante
, amparando-se em jurisprudências consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal
.

Aliás,
restou enfatizado
que
a execução foi ajuizada
antes da data do deferimento do processamento da recuperação judicial da apelante, veja-se:

“
[...]
Na data de 23/10/2020, a apelante requereu nos autos a suspensão da execução nos termos do artigo 49 da Lei no
11.101/05, em razão de encontrar-se em recuperação judicial, devendo o credor, ora apelado, habilitar seu crédito no Juízo da recuperação judicial (Id. 41961074 – fls. 50), uma vez que o crédito é anterior ao deferimento do processamento da recuperação, datada de
25/6/2014
(Id. 41961074 – fls. 73).

Posteriormente, em 9/5/2022, foi proferida decisão de suspensão do processo em virtude da constatação de que a apelada requereu nos autos de recuperação judicial no 26633-54.2014.8.11.0041 a sua inclusão no quadro-geral de credores para recebimento entre os créditos de natureza quirografária (Id. 43636986), nos termos do artigo 6o, da Lei no 11.101/05 (Id. 84297570 – fls. 1).

Assim, vê-se que não assiste razão a parte apelante.

No caso,
a e
xecução
foi ajuizada em
20/1/2012

(Id. 41961071 – fls. 2),
antes da data do deferimento do processamento da
recuperação judicial
da apelante
,
em
25/6/2014
(Id. 41961074 – fls. 73).

Logo, atribui-se a causa pela distribuição da execução à apelante devedora, cuja inadimplência fez com que o credor tomasse as providências judiciais necessárias para o recebimento de seu crédito, em exercício regular de seu direito.
[
...]
”
.
(grifo nosso)

Ademais,
é pacífico o entendimento de
que o M
agistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a
refutar,

ponto a ponto, cada um de
seus argumentos,
bastando
que os fundamentos
apresentados sejam
suficientes para embasar a decisão, como ocorre
u
na espécie
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]
III. Razões de decidir. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não sendo cabíveis para mero inconformismo da parte.
[...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes, bem como na legislação
aplicável
(
AgRg
no
AREsp
354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins;
EDcl
no
REsp
694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira)
. [...]
IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero inconformismo da parte.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC.” [...]
.
(N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PERIGO DE DANO IMINENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
3
.
Embargos de declaração têm função restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio para
rediscutir o mérito da decisão. [...] 6.
A pretensão dos embargantes, ao insistirem nos pontos já analisados, reflete inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando em qualquer das
hipóteses do art. 1.022 do CPC.
7.

Jurisprudência consolidada do STJ afirma que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão
(STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006)
. IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou buscar sua reforma, salvo em hipóteses de obscuridade, contradição, erro material ou omissão
previstas no art. 1.022 do CPC.
[...]

3.
O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais alegados pelas partes, desde que
a decisão esteja fundamentada
.
[...].
(N.U 1027798-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
– grifo nosso
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora analisou de forma minuciosa todos os argumentos apresentados pela parte ora embargante.

Por sua vez, no tocante

ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o acórdão
embargado
apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA
.

Por fim,
advirto
o e
mbargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024